Tribunal: STF
Processo: Rcl 38103
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE CONVERSÃO DE TERÇO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO A MEMBRO DA MAGISTRATURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 75/93 – QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO, AS ATRIBUIÇÕES E O ESTATUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. ADI 4.822. TEMAS 966 E 976 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE’S 1.059.466 E 968.646. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO E UNIFORME SOBRE O TEMA. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECLAMAÇÃO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela União com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal em face da decisão proferida pelo juízo 19ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará nos autos do Processo nº 0510437-41.2019.4.05.8103, em que reconhecido a magistrado federal o direito à conversão de um terço das férias em abono pecuniário, com base no Estatuto do Ministério Público (Lei Complementar nº 73/1993). 
    2. A reclamante sustenta que a Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN) não prevê o benefício de conversão do terço de férias em abono pecuniário. Assim, ao aplicar, por empréstimo, a previsão contida no parágrafo 3° do art. 220, da Lei Complementar nº 75/1993, o Juízo reclamado teria atuado como legislador positivo, incidindo na vedação constante da Súmula Vinculante nº 37.
    3. Deferi a medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado.
    4. Informações prestadas pelo Juízo reclamado.
    5. A parte beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação.
    6. Dispenso a intimação da Procuradora-Geral da República em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral dos temas alusivos à concessão de licença-prêmio e equiparação do valor das diárias devidas a magistrados com base na isonomia em relação aos membros do Ministério Público (Temas 966 e 976) nos autos dos Recursos Extraordinários 1.059.466/AL e 968.646/SC. Em tais feitos, o eminente relator, Ministro Alexandre de Morais, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas em território nacional que versem sobre o mesmo tema.
    2. Por essa razão, em 27.11.2018, a 1ª Turma desta Corte, por maioria, deu provimento a agravos regimentais interpostos contra decisões de procedência da reclamação, nas quais reconhecida a afronta à Súmula Vinculante 37, para determinar o sobrestamento dos feitos de origem até o julgamento dos Temas 996 e 976 pelo Plenário desta Suprema Corte (Rcl 27.325, 28826, 27850, 28.091, 28.348, 28090, 28652 e 28657, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre De Moraes, Dje 19.3.2019). Nesse sentido, já havia se pronunciado esta 1ª Turma no julgamento virtual do agravo regimental na Rcl 28.135, consoante acórdão assim ementado:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MAGISTRADO. LICENÇA PRÊMIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DE TODAS AS DEMANDAS SOBRE O TEMA, EM TERRITÓRIO NACIONAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 28135 ED-AgR/PB, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 01.8.2018)
    3. Outrossim, a 2ª Turma desta Suprema Corte, ao enfrentar o tema, acatou o voto médio do eminente Ministro Edson Fachin, no sentido de dar parcial provimento a agravo interno manejado contra decisão que negou seguimento à reclamação, com a finalidade de suspender os efeitos da decisão reclamada até pronunciamento pelo Tribunal Pleno desta Corte acerca da matéria de fundo nos autos da ADI 4.822/PE, na qual discutida a constitucionalidade da Resolução nº 133 do CNJ - que dispõe sobre a simetria constitucional entre Magistratura e Ministério Público e equiparação de vantagens - ou nos Recursos Extraordinários 1.059.466/AL e 968.646/SC. Confira-se a ementa do referido acórdão:
 “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS. CONCESSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA COM OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PENDÊNCIA DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 133 DO CNJ NA ADI 4.822. MATÉRIA SOB REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 966 E 976. SUSPENSÃO DO ATO RECLAMADO E SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A controvérsia acerca da constitucionalidade da Resolução nº 133 do CNJ, que dispõe sobre a concessão de equiparação de vantagens funcionais a magistrados com fundamento na simetria constitucional com os membros do Ministério Público, é objeto de questionamento por meio da ADI 4.822/PE, de relatoria do Min. Marco Aurélio e dos REs 1059466 (Tema 966) e 968646 (Tema 976), ambos da relatoria do Min. Alexandre de Moraes. 2. Em decorrência da verticalização das decisões do Plenário, impõe-se a suspensão do ato reclamado e o sobrestamento do julgamento da presente reclamação até a definição do mérito da matéria. 3. Agravo regimental provido para suspender o ato reclamado e determinar o sobrestamento dos autos.” (Rcl 26924 AgR/PB, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 16.3.2018)
    4. A 2ª Turma desta Suprema Corte consignou, ainda, que “até que sobrevenha decisão do STF na ADI nº 4.822/PE ou nos Temas 966 e 976 de repercussão geral (o que ocorrer primeiro), a eficácia da Súmula vinculante nº 37 obsta que o Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, defira o pagamento de parcela remuneratória a magistrado com fundamento na alegada simetria constitucional com a carreira do Ministério Público (CF/88, art. 129, §4º) ou na Resolução nº 133/2011 do CNJ” (Rcl 27.872 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 13.9.2018).
    5. Posteriormente, com a finalidade de unificar a parte dispositiva dos julgados a respeito dessa controvérsia, em questão de ordem, a 2ª Turma passou a julgar parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando o sobrestamento da ação subjacente na origem para aguardar o julgamento dos processos paradigmáticos. Confira-se:
    “EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO. RETIRADA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA RECLAMAÇÃO. MAGISTRADO. CONVERSÃO DE UM TERÇO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO. SIMETRIA COM OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CASSAR A DECISÃO RECLAMADA E DETERMINAR SOBRESTAMENTO DA AÇÃO NA ORIGEM”. (Rcl 27319 QO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 21.8.2019) 
    6. Demais a mais, mediante recentes decisões singulares, esta Suprema Corte tem compreendido que a temática constitucional controvertida nos autos - possibilidade de concessão a magistrado do direito à conversão do terço de férias em abono pecuniário com base na simetria constitucional entre a Magistratura e o Ministério Público - integra o debate iniciado na ADI 4.822/PE e nos Recursos Extraordinários 1.059.466 e 968.646, e, portanto, deve guardar a idêntico deslinde no sentido da procedência parcial da reclamação. Nesse sentido, inter plures, cito: Rcl 34983, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 20.8.2019, Rcl 34347, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 06.8.2019, Rcl 26772 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 05.8.2019, Rcl 26074, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 1º.8.2019.
    7. Nesse contexto, tendo em vista o posicionamento de ambas as Turmas desta Suprema Corte no sentido de se aguardar a apreciação da matéria constitucional pelo Plenário, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar a decisão proferida no Processo nº 0510437-41.2019.4.05.8103, que tramita perante a 19ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará, e determinar o sobrestamento do feito de origem até a apreciação pelo Tribunal Pleno desta Suprema Corte dos Recursos Extraordinários 1.059.466/AL e 968.646/SC e na ADI 4.822/PE, após o que deverá proceder a novo julgamento da causa.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 03 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora